Tribunal: TJBA
Processo: 8080963-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080963-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: NAYANE ARAUJO ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
LETICIA CASSIMIRO PEGO CAMPELO, CAIO MATEUS CAIRES RANGEL

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de veículos contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiro em negociação envolvendo veículo pertencente à consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado. O julgamento examinou expressamente o depoimento pessoal da consumidora e concluiu que suas declarações não apresentavam os requisitos de clareza, precisão e espontaneidade necessários à caracterização da confissão judicial prevista no art. 389 do CPC.

4. A fragilidade da prova oral decorre das limitações cognitivas da embargada, comprovadas por documentação médica que atesta sequelas neurológicas decorrentes de grave episódio de hipoglicemia e prolongado estado de coma, circunstâncias que comprometeram sua capacidade de compreensão e rememoração dos fatos.

5. As provas documentais produzidas nos autos demonstram que o ex-companheiro da consumidora realizou negociações sem sua anuência durante período de incapacidade, promovendo a alienação indevida do veículo originalmente pertencente à vítima e apropriando-se do segundo automóvel obtido na transação fraudulenta.

6. Não há prova de que o veículo New HB20 Diamond Plus tenha sido efetivamente entregue à consumidora, tampouco de que eventual produto de sua alienação tenha revertido em benefício de seu patrimônio. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que o bem permaneceu sob domínio exclusivo do fraudador.

7. A valoração conferida às provas pelo acórdão privilegia o conjunto documental produzido nos autos e afasta a interpretação isolada do depoimento pessoal sustentada pela embargante, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgamento.

8. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria devidamente apreciada pelo colegiado, sendo incabível sua utilização para simples manifestação de inconformismo com o resultado da decisão.

9. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8080963-40.2020.8.05.0001, tendo, como Embargante,

PATEO COMERCIO DE VEÍCULOS S.A.
e, como Embargada,
NAYANE ARAUJO ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA